Tribunal: TCU
Processo: 043.265/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2066/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.265/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Santos da Camara Rocha (XXX.310.002-XX); Joao Paulo Ferreira Jardim (XXX.025.622-XX); John Richard da Silva Costa (XXX.204.154-XX); Laerte de Azevedo Fernandes (XXX.002.554-XX); Lazlo Eduardo Silva e Silva (XXX.627.782-XX); Patricia Pena da Costa Tavares (XXX.633.893-XX); Roberto Vilar Brito (XXX.278.853-XX); Sandra Maria Ferreira Silva (XXX.535.223-XX); Sandra de Sousa Padilha Cebola (XXX.166.418-XX); Sidney Silva Menezes (XXX.243.963-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.